Tribunal: TJDFT
Processo: 0747009-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0747009-39.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SOMPO CONSUMER SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por SOMPO SEGUROS S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Indenizatória no 0747009-39.2023.8.07.0001, julgou improcedentes os pedidos iniciais. A parte apelante junta documento no bojo do recurso. A apelada sustenta que o apelo não pode ser conhecido por ausência de impugnação específica. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de provável não conhecimento do documento colacionado em sede recursal por não se tratar de fatos novos, bem como acerca da preliminar trazida no bojo das contrarrazões. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 5 de abril de 2024 15:55:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador